Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, devendo o cumprimento de sentença alcançar os bens dos sócios. 1.1. Nesta via recursal, os agravantes pedem o provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão agravada ao entendimento de não ser o caso de acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral quando esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. 2.1. De fato, ressalta incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que a demanda de origem, em fase de cumprimento de sentença, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 2.2. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 2.3. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do Código Civil. 2.4. Particularmente no tocante à desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. 2.5. No caso dos autos, os agravados buscam bens passíveis de penhora desde 2022. Note-se que, no cumprimento de sentença foram realizadas todas as medidas para a localização de bens da empresa, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. 2.6. Jurisprudência: “(...)3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 4. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJE: 28/06/2018). 5. Inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio do sócio da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 6. Recurso conhecido e provido.” (07056845320248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2024.)

3. Agravo de instrumento improvido.